Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CURATELA. UTILIDADE E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de interdição, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de prova pericial e, caso superada a preliminar, (ii) analisar se o apelado deve ser submetido à curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base nos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa, do melhor interesse da pessoa com deficiência e nas diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei n. 12.764/2012), a realização de perícia médica é útil e necessária para auxiliar o Juízo a avaliar a capacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil e, se for o caso, especificar os limites da curatela.
4. Os laudos médicos presentes nos autos e a entrevista do interditando são elementos insuficientes para a formação do convencimento quanto à sua capacidade. A situação exige avaliação técnica profunda sobre as necessidades e sobre as circunstâncias do caso, o que deve ser realizado por meio de prova pericial, conforme o art. 753 do CPC.
5. A omissão quanto ao pedido de realização de perícia apresentado na petição inicial, a ausência de intimação da requerente/apelante para indicar o interesse em produzir outras provas e a insuficiência do suporte probatório dos autos caracterizaram cerceamento do direito de defesa. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.